Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. SUSPENSÃO DO FEITO PELA CONVENÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESUNÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O parágrafo 4o do art. 313 do Código de Processo Civil estabelece que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 6 (seis) meses na hipótese de suspensão do feito pela convenção das partes (inciso II). Ainda, o parágrafo 5o dispõe que o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotado o prazo concedido para suspensão do feito.
2. Portanto, após o prazo de suspensão do feito, não havendo manifestação das partes, o juiz deve dar prosseguimento ao feito, não sendo possível presumir a entabulação de acordo entre as partes e a extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.